Tribunal: TJDFT
Processo: 0726787-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se percebe na hipótese.
2. Para o acolhimento da tese defensiva, em sede de habeas corpus, imperiosa seria a demonstração de plano da ausência de justa causa, o que não ocorre na espécie. 2.1. Na hipótese vertente, há indícios suficientes que o paciente efetuou 219 (duzentas e dezenove) chamadas telefônicas para o prefixo celular da vítima.
3. A necessidade do aprofundamento no exame probatório afasta a alegada ausência de justa causa e impede a extinção prematura do feito.
4. Não há falar em cerceamento de defesa quando a autoridade apontada como coatora posterga o exame do pedido de adiamento da audiência, para oitiva de testemunha da defesa, optando por decidir na assentada agendada para oitiva da ofendida e da testemunha arrolada pela acusação.
5. Ordem admitida e denegada.